Tribunal: TJES
Processo: 0005930-93.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Compulsória
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005930-93.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AILTON BARBOSA DO CANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO REGISTRO DO ATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RAZOABILIDADE DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 - A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição desse direito pelo servidor público, particularmente em razão de ser ato administrativo complexo e do tempo demandado para análise do pedido e correspondente concessão. 2 – Não havendo registro do ato perante o Tribunal de Contas não se vislumbra óbice à desistência do pedido de aposentadoria. 3 - Sentença confirmada. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005930-93.2021.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO
: AILTON BARBOSA DO CANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (fls. 102-103) por meio da qual o MM Juiz concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato da autoridade que indeferiu o pedido de desistência da aposentadoria.

O Apelado buscou a tutela jurisdicional requerendo o reconhecimento do direito líquido e certo à suspensão do processo de aposentadoria n.º 88177130.

O MM Juiz concedeu a segurança ressaltando que:

[...] o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição de tal direito pelo servidor público, sobretudo se considerado que, tratando-se de ato complexo, é possível ao servidor manifestar a sua intenção de desistência do pedido de aposentadoria voluntária antes que ocorra a consumação desse ato.

Registre-se que nos termos do precedente do STF (RE 636.553, em sede de repercussão geral. Tema 445), apenas após o registro do ato de aposentadoria no Tribunal de Contas respectivo é que se inicia a fluência do prazo para questioná-lo

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Instituto/Apelante alega que não há direito líquido e certo à desistência do pedido de aposentadoria voluntária por ausência de previsão legal.

A jurisprudência tem entendido que, em se tratando de aposentadoria voluntária, é possível a disposição desse direito pelo servidor público, particularmente em razão de ser ato administrativo complexo e do tempo demandado para análise do pedido e correspondente concessão.

A análise do tema demonstra que é razoável o reconhecimento do direito do requerente à desistência do pedido de aposentadoria voluntária antes da consumação desse ato.

Como se trata de aposentadoria voluntária, o servidor poderia dispor desse direito, inclusive desistindo do mesmo, antes do aperfeiçoamento do ato.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DESISTÊNCIA DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ANTES DO REGISTRO DO ATO DE APOSENTADORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS – POSSIBILIDADE – ATO COMPLEXO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Os Tribunais Superiores fixaram o entendimento no sentido de que a aposentadoria é um ato complexo, motivo pelo qual decorre de duas manifestações de vontade (concessão de Instituto Previdenciário + conferência de legalidade do Tribunal de Contas). 2. Considerando que o pedido de aposentadoria voluntária consiste em direito potestativo, e como tal, condicionado ao interesse exclusivo do servidor, que assim, dispõe do direito de dele abrir mão por simples conveniência, antes da sua perfectibilização material, quer dizer: até a manifestação de legalidade do Tribunal de Contas. 3. Por consequência lógica, tem direito a parte agravada ao retorno ao cargo que ocupava, quando da ativa, com restabelecimento da remuneração integral, conforme determinado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002682-38.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 04/07/2023).

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 71, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIMETRIA. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A aposentadoria possui natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, demanda a manifestação conjugada de dois órgãos administrativos para a perfectibilização do ato, sendo imprescindível, de um lado, o pronunciamento do órgão previdenciário e, de outro, a subsequente apreciação, para fins de registro, da legalidade da concessão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, como exigido no art. 71, III, da Constituição Federal (aplicável aos órgãos de controle de contas estaduais por simetria). 2. Não aperfeiçoado o ato de aposentadoria pela ausência de manifestação definitiva do Tribunal de Contas respectivo, inexiste óbice ao pedido de desistência da aposentadoria voluntária formulada por servidor público, sobretudo porque cuida-se de direito patrimonial potestativo e, portanto, disponível, não revestido de caráter de irrevogabilidade ou irretratabilidade. (TJES; AC 0043066-81.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 29/06/2021; DJES 16/07/2021).

Mesmo que o Apelado tivesse se afastado do exercício de suas funções no aguardo da aposentadoria este fato não seria suficiente para obstar a desistência do pedido.

A peculiaridade da existência, à época em que o Apelado fez seu requerimento de aposentadoria, de alteração recente no § 3º, do artigo 25 da LCE 282/04, incluído pela LCE nº 917, de 19 de agosto de 2019, permitindo que o servidor peça sua aposentadoria e permaneça em atividade até o registro do ato pela Corte de Contas, não pode modificar o fato de que a aposentadoria é um ato complexo, que só se aperfeiçoa com seu registro na Corte de Contas.

O mencionado dispositivo legal, na época em que o Apelado formulou seu pedido, assim dispunha:

§ 3º O segurado que requerer a aposentadoria, na forma deste artigo,
afastar-se-á do exercício de suas funções
a partir da data de protocolização do pedido ou da data do ato de afastamento, quando for o caso, data esta em que passará a vigorar a aposentadoria,
podendo o segurado permanecer em atividade, mediante pedido deste e a critério da Chefia imediata,
até o registro do ato pelo Tribunal de Contas, observadas as regras sobre aposentadoria compulsória. (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 917/2019).

A previsão legal é clara no sentido de que o Apelado poderia ter optado em permanecer em atividade, mas que o exercício deste direito ficaria condicionado a requerimento e a critério da Chefia imediata.

Eventual afastamento do exercício das atividades pode gerar efeitos para fins de contagem do período de afastamento como tempo de efetivo exercício do serviço, mas não pode obstar a desistência de um pedido de aposentadoria, que se constituiu em direito patrimonial disponível em relação ao servidor é ato administrativo complexo em relação à Administração.

Assim, não havendo registro do ato perante o Tribunal de Contas não se vislumbra óbice à desistência do pedido de aposentadoria.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e confirmo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememoro aos eminentes pares que se trata de Remessa Necessária e de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença que concedeu a segurança postulada pelo apelado para declarar a nulidade do ato administrativo do Diretor-Presidente do IPAJM que indeferiu o pedido de desistência da aposentadoria.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, se manifestou
pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
, sob o fundamento que
“
não havendo registro do ato perante o Tribunal de Contas não se vislumbra óbice à desistência do pedido de aposentadoria”
, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

Após pedir vista dos autos e realizar um estudo a respeito da matéria,
não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelos eminentes pares que me antecederam na votação
, uma vez que inexiste o caráter de irrevogabilidade ou irreversibilidade do pedido voluntário de aposentadoria, o qual, como o próprio nome diz, é voluntário.

Como o impetrante apelado manifestou a sua vontade de interromper o prosseguimento do requerimento de aposentadoria voluntária antes do registro desta perante o Tribunal de Contas, momento em que este ato complexo se aperfeiçoa, possui o direito líquido e certo de solicitar a desistência da aposentadoria.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento